Tribunal: TJMT
Processo: 1011626-11.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011626-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), ADEMILSON SERON - CPF: 749.254.669-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR SOBRE SAFRA AGRÍCOLA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE SOJA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. INEFICÁCIA DA TUTELA DE URGÊNCIA POR OMISSÃO DA EXEQUENTE. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA CONSTRIÇÃO À SAFRA SUBSEQUENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.443 DO CC À GARANTIA FIDUCIÁRIA. EXISTÊNCIA DE PENHOR RURAL EM FAVOR DE TERCEIRO. RISCO DE LESÃO A DIREITO ALHEIO E À CONTINUIDADE DA ATIVIDADE AGRÍCOLA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial com pedido liminar de arresto, indeferiu requerimento de ratificação de tutela cautelar anteriormente deferida e de extensão da constrição à safra de soja 2025/2026, diante da ausência de prestação da caução determinada judicialmente e da insuficiência de elementos aptos a demonstrar a frustração da garantia originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é possível ratificar medida cautelar de arresto cuja efetivação restou inviabilizada pela ausência de prestação da caução imposta à exequente; (ii) o art. 1.443 do CC, relativo ao penhor agrícola, pode ser aplicado à hipótese de alienação fiduciária de safra; e (iii) a extensão da constrição judicial à safra subsequente é admissível diante da existência de gravame real previamente constituído em favor de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela cautelar deferida em favor da exequente não produziu efeitos concretos por sua inércia durante aproximadamente seis meses quanto à condição expressamente estabelecida para a eficácia da medida, consistente na prestação de caução idônea, circunstância que inviabilizou a efetivação do arresto.

4. A mera manifestação de intenção de caucionar não supre o cumprimento efetivo da condição judicialmente imposta, sendo insuficientes providências administrativas diversas, como o recolhimento de custas para expedição de certidão premonitória.

5. A própria agravante reconheceu a possibilidade de frustração ou desvio da safra originalmente dada em garantia, o que compromete a utilidade prática da ratificação pretendida e afasta a plausibilidade de tutela cautelar sobre bens cuja existência não foi comprovada.

6. O art. 1.443 do CC disciplina hipótese específica de penhor agrícola, instituto distinto da alienação fiduciária. A transposição automática das regras do regime pignoratício ao negócio fiduciário demanda cognição exauriente, incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

7. Inexiste prova documental idônea de efetiva frustração da safra 2024/2025 apta a justificar a incidência excepcional do mecanismo previsto no art. 1.443 do CC, permanecendo ausentes os requisitos dos arts. 300 e 301 do CPC para ampliação da constrição cautelar.

8. A certidão de penhor juntada aos autos demonstra a constituição de direito real de garantia em favor de terceiro sobre parcela significativa da safra 2025/2026, circunstância que impede a ampliação imediata do arresto sem prévia instauração do contraditório e resolução do conflito entre gravames concorrentes.

9. A constrição ampla sobre safra agrícola futura pode comprometer a continuidade da atividade produtiva e ocasionar danos irreversíveis ao produtor rural, em afronta ao art. 300, § 3º, do CPC.

10. Os pedidos acessórios de inspeção judicial e de nova oportunidade para prestação de caução restam prejudicados, por dependerem logicamente do deferimento da tutela cautelar indeferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. A ausência de prestação da caução imposta como condição de eficácia da tutela cautelar impede a ratificação posterior da medida de arresto cuja efetivação foi inviabilizada pela própria omissão da parte beneficiária. 2. O art. 1.443 do CC, aplicável ao penhor agrícola, não incide automaticamente sobre contratos garantidos por alienação fiduciária de safra. 3. A extensão de arresto sobre safra futura exige demonstração concreta da frustração da garantia originária e observância do contraditório em relação a terceiros titulares de gravames concorrentes.”

Dispositivos relevantes citados:

CC, arts. 1.443 e 1.439, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1001655-02.2026.8.11.0000 e N.U 1020997-33.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
PRIMACREDI CREDISIS COOPERATIVA DE CRÉDITO
contra decisão proferida pela Juíza de Direito Maria Lúcia Prati, da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da
Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa com Pedido Liminar de Arresto
n. 1002798-04.2025.8.11.0051, movida em face de
ADEMILSON SERON
, indeferiu o requerimento da exequente de ratificação da medida liminar anteriormente concedida, bem como de extensão de seus efeitos para que o arresto recaia também sobre a safra de soja 2025/2026 (id. 354083368).

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão objurgada incorreu em grave equívoco jurídico ao tratar o art. 1.443 do Código Civil como mero instrumento processual condicionado à diligência da parte credora. Aduz que a sub-rogação legal prevista no dispositivo opera de pleno direito, por força de norma cogente de direito material, e independe de qualquer provimento judicial prévio que a reconheça.

Registra que a garantia real constituída no instrumento celebrado entre as partes vincula não apenas a safra corrente, mas também aquela que lhe é imediatamente subsequente, com o intuito de proteger o credor fiduciário contra as incertezas inerentes à atividade agrária. Pondera que, ao negar a extensão do arresto com base exclusivamente na demora da caução, o Juízo
a quo
esvaziou o núcleo essencial do direito real de sequela, conferindo ao devedor inadimplente, e reconhecidamente de má-fé, o poder de frustrar a garantia pelo mero transcurso do tempo.

Afirma que, ao longo do iter processual, o recorrido demonstrou intenção de frustrar o adimplemento, destacando que, em tentativa conciliatória, entregou apenas 3.942 sacas de soja, equivalentes a 26,38% do débito, o que revela seu intuito protelatório na execução. Salienta que a certidão de penhor existente nos autos, segundo a qual o agravado já comprometeu parte significativa da safra 2025/2026 com terceiro, evidencia uma estratégia clara e sistemática de esvaziamento patrimonial.

Defende que a demora na prestação da caução não pode ser equiparada à conduta dolosa do devedor, tampouco servir como fundamento para que este se beneficie do próprio ilícito.

Consigna que se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, asseverando que a probabilidade do direito reside na titularidade do título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, cujo inadimplemento é confessado e documentalmente comprovado, enquanto o
periculum in mora
se encontra intensificado em relação ao momento do pedido inicial, dada a conduta documentada do recorrido em comprometer a safra 2025/2026 com terceiros, além da proximidade da colheita e da característica intrínseca da soja como
commodity
de liquidez imediata e de fácil escoamento no mercado agrícola. Argumenta que a manutenção do
decisum
implica o esvaziamento completo e irreversível da garantia real constituída em seu favor, transformando o crédito de R$ 1.501.077,22 em mera declaração judicial despida de resultado concreto.

Esclarece que sempre se manteve disposta a prestar a garantia judicial, tendo se comprometido formalmente a fazê-lo nos autos. Expõe que a demora verificada reflete as dificuldades operacionais inerentes ao cumprimento de mandados em zona rural, apontando como prova de sua diligência o pagamento das custas para expedição da certidão premonitória, providência preparatória das averbações nas matrículas do recorrido.

Reitera seu propósito de prestar a caução idônea que se repute adequada, seja na forma de hipoteca de imóvel, depósito judicial do valor correspondente ao produto ou apólice de seguro-garantia, a fim de que o arresto seja imediatamente efetivado sobre a safra 2025/2026 e, de forma subsidiária, sobre quaisquer outros bens livres e desonerados do recorrido.

Quanto ao efeito suspensivo, assinala que a probabilidade de provimento do recurso decorre da manifesta violação aos arts. 300 e 1.443 do Código Civil, e que a urgência se consubstancia

no risco concreto e progressivo de dilapidação do único patrimônio disponível para satisfazer o crédito exequendo. Acrescenta que, sem a tutela recursal, o resultado prático do agravo será irrisório, pois ainda que provido, a safra já terá sido colhida, comercializada e distribuída entre os demais credores, tornando irreversível o dano ao seu direito.

Com essas considerações, requereu a concessão do efeito suspensivo,

para que seja deferido o arresto da safra de soja 2025/2026 cultivada nas propriedades descritas nas matrículas n. 32.948, n. 32.947, n. 12.186 e n. 12.185, em quantidade suficiente para cobrir o crédito exequendo de R$ 1.501.077,22, com encargos contratuais, custas processuais e honorários advocatícios. No mérito, postula a reforma da decisão impugnada, determinando-se: (i) a ratificação da decisão liminar originária, com a efetivação da constrição das 15.166 sacas de soja da safra 2024/2025, nos termos anteriormente deferidos; (ii) a extensão dos efeitos da tutela de urgência à safra 2025/2026, no montante necessário à quitação integral do débito; e (iii) a inspeção visual e documental nas propriedades quando do cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça, certificando detalhadamente a produção encontrada e promovendo o arresto dos grãos livres e desonerados até o limite da dívida. Ainda, almeja que lhe seja oportunizada a prestação de caução idônea, na modalidade que se entenda mais adequada, imediatamente após o deferimento da tutela recursal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 354784865).

Sem contrarrazões, haja vista a lide não ter sido angularizada na origem (id.
354812868).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
PRIMACREDI CREDISIS COOPERATIVA DE CRÉDITO
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa com Pedido Liminar de Arresto
em desfavor de
ADEMILSON SERON
, objetivando a concessão de tutela de urgência consistente no arresto cautelar de 15.166 sacas de soja em grãos, de 60 Kg cada, da safra 2024/2025, correspondente ao saldo remanescente da garantia real após o abatimento das 3.942 sacas já entregues pelo executado durante procedimento de mediação e, subsidiariamente, caso o produto já tenha sido comercializado, a constrição dos valores correspondentes à sua venda, bem como de outros bens móveis e imóveis de propriedade do requerido, suficientes para garantir a execução, no valor de R$ 1.501.077,22, além do bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do sistema BACENJUD (id. 201911525, na origem).

A tutela de urgência cautelar foi deferida, em decisão datada de 13/08/2025, tendo sido determinado o arresto do produto dado em garantia fiduciária de acordo com o saldo residual da dívida, isto é, 15.166 sacas de 60 Kg de soja cada, referente a safra 2024/2025, desde que documentalmente comprovada a sua origem e o fato de terem sido depositadas em nome do executado, mediante a apresentação de caução idônea, consubstanciada em hipoteca de imóvel, inclusive pertencente a terceiro, desde que autorizado por seus proprietários, depósito judicial efetuado pelo credor do valor do produto, ou apólice de seguro-garantia (id. 204200497, na origem).

Em 15/12/2025, a exequente juntou comprovante de pagamento da guia de diligência do Oficial de Justiça, indicou endereços para cumprimento do mandado e requereu a expedição de certidão premonitória para fins de averbação nas matrículas de propriedade do demandado (id. 218156471, na origem).

Por meio de manifestação protocolada em 12/02/2026, a autora noticiou a possível frustração ou desvio da safra 2024/2025 e o comprometimento de parte significativa da safra 2025/2026 com terceiros, conforme certidão de penhor anexada. Na oportunidade, vindicou a ratificação da decisão liminar anteriormente deferida, com compromisso de prestação da caução idônea determinada; a extensão dos efeitos do arresto à safra 2025/2026, na hipótese de a dada em garantia não ser encontrada ou se mostrar insuficiente para garantir a totalidade do débito, com fundamento no art. 1.443 do Código Civil; e a determinação ao Oficial de Justiça para que, no cumprimento do mandado, realizasse inspeção visual e documental nas propriedades, procedendo à constrição dos grãos livres e desonerados até o limite do crédito exequendo (id. 223069963, na origem).

Ao apreciar o pleito, o Juízo
a quo
indeferiu as pretensões, nos seguintes termos:

“(...) De proêmio, convém explicitar que o pleito formalizado pela parte exequente não comporta deferimento.

Com efeito, não há utilidade na extensão dos efeitos da tutela provisória de urgência inicialmente deferida na medida em que a indiligência, pura e simples, da parte exequente não possibilitou, até o momento – conquanto ultrapassados cerca de seis (6) meses do deferimento da liminar –, a execução do arresto dos produtos dados em garantia, de sorte que a alegação de “frustração” e/ou “desvio” da safra 2024/2025 somente se apresenta como mera alegação.

Equivale dizer, portanto, que se não encontrado o produto dado em garantia para ser arrestado, tal circunstância não decorre somente de ato da parte devedora, mas também da própria inércia da parte exequente, que embora devidamente intimada, não prestou,
até o momento
, a caução necessária à efetivação da ordem de arresto.

A sopesar, e consoante delineado no decisum anteriormente proferido, a medida liminar foi deferida exclusivamente em razão de que o produto havia sido dado em garantia à parte exequente, tendo sido apresentados indícios de sua perecibilidade e de patente desvio, circunstâncias que, a despeito do longo lapso temporal, não foram novamente comprovadas pela credora.

Inadequado seria esquecer, ainda, a possibilidade do produto da safra 2025/2026, que ora a parte exequente pretende atingir,
ter sido dado em garantia a terceiros alheios à presente relação processual,
sendo certa a impossibilidade da credora tentar utilizar do aparato judicial para privilegiar o adimplemento de seu crédito, quando, em verdade, a medida liminar deferida em seu favor somente não foi executada por sua própria omissão.

Nesse panorama, sob todas as óticas em que analisado o pleito, solução não resta, senão o seu indeferimento.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima,
INDEFIRO
o requerimento apresentado pela parte exequente no id. 223069963.

Sem prejuízo, e a despeito da indiligência da credora em apresentar garantia judicial,
DETERMINO
sejam promovidos,
com urgência
, os atos necessários à citação da parte executada, sob pena de
SUSPENSÃO
da execução, na forma do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. (...)”.
(id. 223873110, na origem).

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual visa à reforma da decisão interlocutória, para que seja (i) ratificada a decisão liminar originária, realizando-se o arresto das 15.166 sacas de soja da safra 2024/2025, conforme anteriormente deferido; (ii) estendidos os efeitos da tutela de urgência para a safra 2025/2026, na quantidade necessária ao adimplemento integral do débito; e (iii) efetuada inspeção visual e documental nas propriedades quando do cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça, com lavratura de certidão detalhada sobre a produção encontrada e a efetivação da constrição dos grãos livres e desonerados até o limite da dívida. Além disso, pretende que lhe seja oportunizada a apresentação de caução idônea, na modalidade que se repute mais adequada.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não merece provimento.

No que concerne à ratificação da medida cautelar originária, a tese da agravante revela contradição lógica que compromete a probabilidade do direito recursal. A tutela, deferida em 13/08/2025 (id. 204200497, na origem), jamais produziu efeitos porque a própria exequente, beneficiária da ordem, deixou de satisfazer o pressuposto de eficácia que lhe foi expressamente imposto.

Com efeito, a caução idônea, determinada como condição para a efetivação do arresto, não foi prestada em nenhuma das modalidades admitidas pela decisão originária - hipoteca de imóvel, depósito judicial do valor correspondente ao produto ou apólice de seguro-garantia - no lapso de aproximadamente seis meses transcorrido entre o deferimento da liminar e a manifestação de fevereiro/2026.

A afirmação recursal de que a agravante sempre manifestou disposição para caucionar não tem o condão de suprir a omissão verificada. Declarações de intenção, por mais reiteradas que sejam nos autos, não se equiparam ao cumprimento efetivo da condição imposta, e é este que o sistema processual exige.

O pagamento das custas para expedição de certidão premonitória voltada à averbação nas matrículas do executado, por seu turno, constitui providência de natureza distinta, sem qualquer relação com as modalidades de garantia expressamente admitidas pela decisão originária.

A invocação de dificuldades operacionais inerentes ao cumprimento de mandados em zona rural igualmente não socorre a recorrente, porquanto as modalidades de caução admitidas independem de diligências de campo e poderiam ter sido providenciadas a qualquer tempo no período transcorrido.

Assim, a pretensão de ratificação de medida cuja efetivação restou inviabilizada pela própria conduta omissiva da recorrente contraria a lógica que informa o sistema processual, pois a ausência de prestação da caução no interregno em questão revela incompatibilidade objetiva entre a urgência ora sustentada e a conduta processual adotada pela recorrente.

Ressalte-se que a própria agravante, na petição de 12/02/2026 (id.
223069963, na origem)
, afirmou existir forte possibilidade de que a safra 2024/2025 tenha sido frustrada ou desviada. Esse reconhecimento esvazia, de modo decisivo, a utilidade prática da ratificação pretendida, pois ratificar o arresto de bem cuja inexistência o próprio credor admite como provável seria conceder tutela de conteúdo inócuo, incompatível com a função instrumental do processo cautelar.

Deveras, a condição originalmente imposta, consistente na comprovação documental da origem das sacas e do fato de estarem depositadas em nome do executado, permanece descumprida e torna-se crescentemente impossível de ser satisfeita com o avançar do tempo.

Diversa, mas igualmente consistente, é a fundamentação que afasta o pedido de extensão do arresto à safra de soja 2025/2026.

Não se desconhece que a atividade agrícola possui dinâmica própria e elevada volatilidade patrimonial. Todavia, precisamente em razão desse contexto, medidas constritivas incidentes sobre safra futura exigem demonstração particularmente robusta dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência.

O art. 1.443 do Código Civil estatui que o penhor agrícola incidente sobre colheita pendente ou em via de formação abrange a safra imediatamente subsequente nos casos de frustração ou insuficiência daquela originalmente dada em garantia. A incidência desse mecanismo à espécie, contudo, encontra obstáculo de ordem jurídica que se revela desde o exame do próprio título executivo.

O preâmbulo da CCB n. 0075000901 (id. 201914540, na origem) qualifica expressamente a garantia constituída como alienação fiduciária de 19.108 sacas de soja da safra 2024/2025, de caráter irrevogável e irretratável e sem concorrência de terceiros. A menção ao art. 1.439, § 1º, do CC constante da Cláusula Vigésima Sétima do instrumento não altera essa conclusão, na medida em que se trata de disposição-padrão aplicável somente quando penhor agrícola ou pecuário for a modalidade de gravame efetivamente constituída, o que não se verifica no caso concreto.

Registre-se que os institutos possuem estrutura inconfundível, uma vez que no penhor o devedor conserva a propriedade do bem e transfere ao credor apenas o direito real sobre coisa alheia, ao passo que na alienação fiduciária a propriedade resolúvel é cedida ao credor, remanescendo com o devedor tão somente a posse direta e a expectativa de recuperação do domínio com o adimplemento integral. O art. 1.443 do CC foi concebido especificamente para o instituto pignoratício, e sua transposição analógica ao regime fiduciário, sem investigação mais acurada do conjunto negocial, extrapola os limites da cognição sumária.

Ademais, inexiste comprovação documental de que a safra 2024/2025 tenha efetivamente se frustrado ou sido desviada, circunstância que igualmente se relaciona ao não aperfeiçoamento da medida anteriormente deferida e não encontra amparo em prova idônea nos autos.

A propósito, “
o inadimplemento de obrigação representada por título executivo extrajudicial não autoriza, por si só, o arresto cautelar. (...) A constrição de safra agrícola futura ou de direitos aquisitivos sobre imóveis depende da comprovação específica dos requisitos dos arts. 300 e 301 do CPC
” (TJMT, N.U 1001655-02.2026.8.11.0000, Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/04/2026, publicado no DJE 04/05/2026).

Outrossim, constata-se a existência de direito real de terceiro sobre parcela da safra que se pretende alcançar. A certidão de penhor (id. 223069979, na origem) atesta que
ADEMILSON SERON
e
ROSILENE CASELATO SERON
subscreveram a Cédula de Produto Rural (CPR SJ 0014-2025) em favor de
AGRICOLA ROQUE LTDA.
, comprometendo 9.343 sacas de soja da safra 2025/2026 provenientes da Fazenda Ouro Fino (matrícula n. 32.948), com penhor rural de primeiro grau registrado, em garantia de obrigação no valor de R$ 1.170.677,90.

Logo, a extensão imediata do arresto sobre a referida colheita, sem integração da empresa
AGRICOLA ROQUE LTDA.
ao contraditório nem resolução prévia do conflito entre os gravames existentes, implicaria risco de lesão a relação jurídica estranha ao feito, com potencial de dano irreversível a terceiro que ostenta posição legítima na cadeia negocial, conclusão reforçada pelo risco inverso que medidas dessa amplitude acarretam ao produtor rural.

Aliás, “
a manutenção de arresto amplo sobre grãos, insumos e maquinários compromete a continuidade da atividade agrícola, podendo causar perecimento de safra e danos irreversíveis, em afronta ao art. 300, §3º, CPC
” (TJMT, N.U 1020997-33.2025.8.11.0000, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 09/02/2026).

Os pedidos de inspeção visual e documental pelo Oficial de Justiça nas propriedades do executado e de oportunidade para prestação de caução idônea restam prejudicados. Ambos foram formulados como instrumentos de efetivação do arresto, medida que, pelas razões expostas, não comporta deferimento neste momento processual.

Consigna-se, por fim, que a manutenção do indeferimento nesta sede não obsta que a recorrente, comprovada documentalmente a frustração ou insuficiência da safra 2024/2025 e resolvida, em cognição mais aprofundada, a questão atinente ao regime jurídico da garantia e à oponibilidade dos gravames concorrentes, postule a tutela que entender adequada perante o Juízo de origem.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
PRIMACREDI CREDISIS COOPERATIVA DE CRÉDITO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026